Tribunal: TJMT
Processo: 1033690-62.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033690-62.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADALBERTO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 046.033.621-53 (APELADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ADALBERTO ANTÔNIO DE OLIVEIRA (APELADO), ENOAN LUIZ SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 031.846.871-98 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO PROFERIDA NO CURSO DO PRAZO PARA A IMPUGNAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – TERMO INICIAL PARA APRESENTAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO APÓS O PRAZO DE 15 DIAS PARA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO VOLUNTÁRIO, INDEPENDENTEMENTE DE DEPÓSITO PARA GARANTIR O JUÍZO – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

Segundo literal disposição do art. 525 do CPC, o prazo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença inicia-se somente após decurso do prazo de pagamento voluntário.

Desse modo, a sentença extintiva pelo pagamento deve ser anulada, eis que proferida ainda no curso do prazo para a impugnação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1033690-62.2021.8.11.0041

APELANTE:

BANCO BMG S/A

APELADO:

ESPÓLIO DE ADALBERTO ANTÔNIO DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO BMG S/A
, contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros
, lançada nos autos da Ação Revisional no. 1033690-62.2021.8.11.0041, em fase de Cumprimento de Sentença, ajuizada pelo
ESPÓLIO DE ADALBERTO ANTÔNIO DE OLIVEIRA
, que reconheceu a satisfação da obrigação por meio da penhora
online
, deixando de analisar, contudo, a impugnação ao cumprimento ofertado, por entender que havia decorrido o prazo para tanto, mantido seus efeitos com a rejeição de aclaratórios.

O banco apelante, em suas razões recursais, aduz que “
trata-se de cumprimento de sentença iniciado pelo SR. ADALBERTO conforme movimentação de ID 88382961 dos autos de origem no valor de R$ 193.165,72 (cento e noventa e três mil, cento e sessenta e cinco reais e setenta e dois centavos) em relação ao qual, sobreveio a decisão de ID 88384935, em 27/06/2022, que determinou a intimação do BMG nos termos do artigo 523 do Código de Processo Civil – CPC
” (sic).

Informa que “
a intimação ocorreu em 30/06/2022, conforme ID 15577097, e em cumprimento à determinação judicial, tempestivamente, o BMG apresentou o seguro garantia judicial formalizado por meio da Apólice no. 024612022000207750043219 registrada junto à SUSEP sob o número 15414.901965/2013-50, no valor de R$ 251.115,43 (duzentos e cinquenta e um mil, cento e quinze reais e quarenta e três centavos), referente ao valor atualizado da execução acrescido de 30% (trinta por cento), nos termos dos arts. 835, §2o c/c/ 847 c/c 848, § único do CPC
” (sic).

Explica que “
na petição em que houve a apresentação da apólice (ID 90526859), o BMG indicou no parágrafo de número três, que o prazo para apresentação de impugnação ao presente cumprimento de sentença tem início após o decurso do prazo de quinze dias para realização do cumprimento voluntário nos termos do art. 525 do CPC e, sendo assim, registrou que a respectiva impugnação seria apresentada no curso do referido prazo processual
” (sic).

Aponta que “
o prazo para cumprimento voluntário teve seu término no dia 21/07/2022 (data da apresentação da apólice pelo BMG), o termo inicial do prazo processual para apresentação da impugnação foi no dia 22/07/2022 e o respectivo término será somente no dia 11/08/2022 (quinta-feira)
” (sic).

Menciona que “
na data de 10/08/2022 o BMG apresentou sua impugnação ao cumprimento de sentença, conforme consta da petição de ID 92179367”
(sic), no entanto,
“não obstante a tempestividade dos atos processuais praticados pelo BMG, o juízo de primeira instância proferiu a sentença de ID 91646964, extinguindo a execução
” (sic).

Assinala que “
naquela oportunidade o prazo para impugnação ainda estava em curso, bem como considerando a decisão proferida nos autos do agravo de instrumento no. 1015229-34.2022.8.11.0000, o BMG opôs os embargos de declaração de ID no. 92357863, entretanto o recurso foi rejeitado
” (sic).

Argumenta que “
ainda que o Juízo de primeira instância não concordasse com os argumentos produzidos pelo BMG em sede de impugnação, deveria ao menos tê-los enfrentado, com vistas a evitar a anulação da sentença, o que não ocorreu, incorrendo lamentavelmente na irregularidade da prolação de uma sentença com fundamentação genérica, que não enfrentou os argumentos trazidos por esta instituição financeira no bojo da impugnação ao cumprimento de sentença
” (sic).

Ante o exposto, almeja “
declarar a nulidade da sentença recorrida, determinando o retorno dos autos a primeira instância para análise das matérias expostas na impugnação de ID 92179367; e (ii) caso esta c. Turma entenda que este feito encontra-se maduro para julgamento, requer que seja analisado e julgado o mérito da impugnação de ID 92179367, acolhendo-a e reformando a sentença recorrida, nos termos ali insertos, por ser medida de direito
” (sic) (Id. 145655866).

Nas contrarrazões, o espólio apelado requer o desprovimento do recurso, sob o fundamento de que “
o executado ao optar por não realizar o pagamento voluntário no prazo de 15 dias previsto no artigo 523 do CPC, o termo inicial do prazo para apresentação da impugnação será deflagrado de forma automática
” (sic).

Defende que “
considerar que o executado teria, em qualquer circunstância, 30 (trinta) dias para apresentar defesa, mesmo na hipótese em que ele, voluntariamente, realiza o depósito judicial antes de 15o dia para o pagamento (art. 523 do CPC/2015), implicaria desconsiderar o seu comparecimento espontâneo, além de ir de encontro ao princípio da celeridade processual
” (sic).

Sustenta que a matéria discutida na impugnação ao cumprimento de sentença quanto à prescrição quinquenal é questões já preclusas, já foi enfrentada na sentença, razão pela qual entende que a irresignação é totalmente protelatória.

Menciona “
no que tange ao pedido de substituição da penhora de ativos por seguro garantia não pode ser imposto pelo devedor ao credor, porque não se configura como um direito absoluto do devedor
” (sic). Além disso

entende que “
alegações infundadas de excesso de execução com a informação de patente risco de dano patrimonial não se coadunam
” (sic).

Ressalta que “
o seguro garantia ofertado pelo banco agravante tem prazo determinado de validade, resultando na conclusão de que a caução oferecida pela instituição financeira é inidônea para fins de garantia do feito
” (sic).

Por fim, esclarece que “
resta totalmente legal a ordem de penhora após inadmissão do seguro garantia sem apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença e diante da capacidade econômica da agravante/executada, tornando totalmente devida a ordem de bloqueio após decurso do prazo para pagamento voluntário
” (sic), razão pela qual pugna pela manutenção da sentença, além do pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, inciso II e VII do CPC (Id. 145655882).

O preparo foi recolhido (Id. 145655869 - Pág. 3).

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 22 a 24/03/2023, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, uma vez que
fora do prazo
estabelecido pelo art. 4o da Portaria n°. 01/2021 – 3a SEC. DIR. PRIV (alterado pela Portaria no. 02/2021 – 3a SEC. DIR. PRIV
[1]
).

É o relatório.

[1]
Os Advogados poderão, em
até 48 (quarenta e oito) horas

antes
do início da sessão de julgamento
, mediante peticionamento eletrônico nos autos, se opor ao julgamento virtual, solicitando seja realizado por videoconferência ou sessão presencial.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença da ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição e indenização por danos morais, no valor de R$159.641,09 (cento e cinquenta mil, seiscentos e quarenta e um reais e nove centavos).

Observa-se que em
27/06/2022
o banco executado/apelante foi regularmente intimado para realizar o pagamento voluntário da condenação, nos termos do artigo 523 do CPC, registrando ciência em
29/06/2022
, portanto, o prazo de 15 (quinze) dias para pagamento esgotaria em
20/07/2022
(quarta-feira).

Em
21/07/2022
o apelante se manifestou nos autos, informando a contratação de seguro garantia judicial formalizado por meio da Apólice no. 024612022000207750043219, registrada junto à SUSEP sob o número 15414.901965/2013-50, no valor de R$251.115,43 (duzentos e cinquenta e um mil, cento e quinze reais e quarenta e três centavos), referente ao valor atualizado da execução acrescido de 30% (trinta por cento), nos termos dos arts. 835, §2o c/c 847 c/c 848, § único do CPC.

Todavia, àquele juízo, entendendo que a garantia somente é necessária quando apresentada com a impugnação a lhe dar efeito suspensivo, determinou a certificação do prazo para o pagamento da obrigação, sobrevindo a certidão de Id. 90598758, informando o seu decurso.

Ato contínuo, o exequente/apelado formulou requerimento para que fosse realizada a penhora
online
de numerários para a satisfação da execução, que restou deferida em 26/07/2022, com resultado positivo em 27/06/2022 (Id. 91047661).

Consequentemente, a magistrada de primeiro grau proferiu sentença de extinção pelo pagamento da dívida em
04/08/2022
, ainda no curso do prazo para oferta de impugnação pelo banco, ora recorrente.

Constata-se, no mais, que o numerário encontra-se vinculado aos autos, sendo seu levantamento condicionado ao trânsito em julgado desta ação.

No entanto, evidente que a sentença na forma prolatada cerceia o direito de defesa do banco apelante, de modo que deve ser anulada e os autos remetidos à instância singular para que ela seja devidamente analisada.

Isso porque se esgotou apenas o prazo do pagamento da obrigação e não com relação à impugnação ao respectivo cumprimento, a teor do art. 525 do CPC,
in verbis
:

“Art. 525.
Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário
,
inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias
para que o executado
, independentemente de penhora ou nova intimação,
apresente
, nos próprios autos,
sua impugnação
.”

De fato, considerando que o decurso de prazo para o pagamento voluntário da obrigação ocorreu em
20/07/2022 (quarta-feira)
, a partir daí começa fluir o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, que findaria tão somente em
10/08/2022
(quarta-feira).

Da análise dos autos, nota-se que a impugnação ao cumprimento da sentença foi protocolada em
10/08/2022
(Id. 92179367), portanto, tempestivamente.

Ressalto que este mesmo entendimento já tinha sido observado quando da análise do pedido de tutela recursal formulado pela instituição recorrente no RAI no. 1015229-32.2022.8.11.0000, interposto exatamente da decisão em que se entendeu que decorreu o prazo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença destes autos, que, no entanto, não foi confirmado no mérito, em virtude da prolação superveniente da sentença ora combatida.

Dessa forma, merece prosperar a pretensão do banco apelante, isto porque o prazo para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença ainda não tinha se esgotado, devendo, portanto, a magistrada de primeiro grau primeiro deverá analisar seu conteúdo, garantir eventual contraditório, e somente com a manutenção do valor exequendo, aí sim proceder com a expedição do alvará da quantia constrita.

Nesse sentido esta Câmara, em recurso de minha relatoria, assim se pronunciou:

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
TERMO INICIAL PARA APRESENTAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO – APÓS O PRAZO DE 15 DIAS PARA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO VOLUNTÁRIO, INDEPENDENTEMENTE DE DEPÓSITO PARA GARANTIR O JUÍZO
– ARTIGO 525 DO CPC – SENTENÇA DE EXTINÇÃO PROFERIDA NO CURSO DO PRAZO PARA A IMPUGNAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Após o término do prazo para pagamento espontâneo, inicia-se o prazo para de 15 (quinze) dias para o executado apresentar a impugnação, conforme artigo 525 do CPC
. Desse modo, a sentença extintiva pelo pagamento deve ser anulada, eis que proferida ainda no curso do prazo para a impugnação.”
(TJ-MT 10004386820218110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/07/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NÃO CONHECIDA – INTEMPESTIVIDADE – PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO – INICIO – APÓS DECORRIDO O PRAZO PARA O PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO – ARTIGOS 523 E 525, AMBOS DO CPC/15 – PEÇA TEMPESTIVA – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO. Consoante entendimento do STJ, “por disposição expressa do art. 525, caput, do CPC/15, mesmo que o executado realize o depósito para garantia do juízo no prazo para pagamento voluntário, o prazo para a apresentação da impugnação somente se inicia após transcorridos os 15 dias da intimação para pagar o débito, previsto no art. 523, independentemente de nova intimação” ( REsp. no 1.761068/RS) Assim, é tempestiva a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada antes de findo o prazo de 15 (quinze) dias após o término do período para pagamento do débito.”
(TJ-MT
10135362320218110041
MT,
Relator
: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de
Julgamento
: 16/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/03/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA – INÍCIO DO PRAZO APÓS DECURSO DAQUELE PREVISTO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO
– EXECUÇÃO DO VALOR ACUMULADO DAS MULTAS COMINATÓRIAS DIÁRIAS – AUSÊNCIA DE PROVA DO PERÍODO DE INCIDÊNCIA DA MULTA – DOCUMENTO APRESENTADO QUE NÃO CORRESPONDE À SITUAÇÃO OBJETO DA LIDE – OBRIGAÇÃO INEXIGÍVEL À FALTA DE CERTEZA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme literal disposição do art. 525 do CPC, o prazo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença inicia-se somente após decurso do prazo de pagamento voluntário.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, “a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada” (STJ - REsp 1.333.988/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 09/04/2014, DJe 11/04/2014). 3. Cumpre à parte exequente instruir o seu pedido com documentos que demonstrem a exigibilidade da obrigação estampada no título executivo, como certeza, liquidez e exigibilidade, que são condições da pretensão executória.”
(TJ-MT -
EMBDECCV: 10049133020208110000 MT
,
Relator
: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de
Julgamento
: 27/05/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/07/2020)

Por fim, consigno que não há falar em aplicação de multa em razão do caráter procrastinatório do recurso, pois ausente qualquer conduta que atente a dignidade da justiça ou de má-fé, na forma prevista nos arts. 81 e 77, § 2o do CPC.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à primeira instância para análise das matérias expostas na impugnação de Id. 92179367.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023